Tribunal: TJDFT
Processo: 0711639-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR FALTA DE BENS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. EXPROPRIAÇÃO DE BENS DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE OS BENS DO EMPRESÁRIO E OS AFETADOS À PESSOA JURÍDICA INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. DETERMINADO RETORNO DO PROCESSO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.
1. Recurso inominado interposto pelos autores/exequentes contra sentença que, diante da ausência de bens penhoráveis do devedor, extinguiu o processo, com fundamento no artigo 53, §4o, da Lei 9.099/95.
2. Nas razões recursais, alega que é prematura da extinção do processo, porquanto não foram realizadas todas as diligências necessárias a busca dos bens do devedor. Sustenta que não foram esgotados todos os meios para localização de bens penhoráveis do devedor. Aduz que o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica (ID 32843651) foi indeferido pelo juízo a quo (ID 32843656). Assegura que existem bens passíveis de penhora, como exemplo, o faturamento da empresa do réu (empresário individual).
3. Requer seja cassada a sentença e determinado o retorno do processo à origem para prosseguimento da execução, haja vista a possibilidade de localização de bens da empresa individual do réu. Subsidiariamente, requer que o processo permaneça suspenso, nos termos e prazos constantes nos artigos 921 e seguintes do CPC.
4. Inicialmente, necessário consignar que o empresário (pessoa física) se confunde com a própria a empresa individual. Isso porque, inexiste distinção definida entre os bens particulares do empresário e os bens afetados à pessoa jurídica individual. Desse modo, a pessoa jurídica responde com todo o seu patrimônio pelas dívidas do empresário individual e vice-versa.
5. Nesse cenário, uma vez que as pesquisas disponíveis ao Juízo para a busca de bens penhoráveis do devedor (pessoa física) foram infrutíferas, mostra-se possível o prosseguimento do cumprimento da sentença com a tentativa de expropriação dos bens da empresa individual que eventualmente poderão ser encontrados em pesquisas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF) a serem realizadas com o CNPJ de sua empresa individual[1].
6. À vista disso, conclui-se que, de fato, não houve o esgotamento de todas as diligências cabíveis a fim de demonstrar a total inexistência de bens penhoráveis, uma vez que somente foram realizadas consultas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, de bens vinculados ao CPF do devedor.
7. Outrossim, em caso de ausência de outros bens penhoráveis, é possível, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a penhora sobre o faturamento de sociedade empresária, conforme mencionado no recurso, desde que a referida constrição não comprometa a continuidade das atividades comerciais[2].
8. Com efeito, a penhora de percentual mínimo do faturamento não implica onerosidade excessiva da execução, em especial ante a inércia do devedor em indicar outros meios menos gravosos e mais eficazes para a satisfação da dívida[3] (art. 805, parágrafo único, CPC).
9. Sobre o assunto, cita-se precedente do TJDFT, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE PESSOA NATURAL. PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESA INDIVIDUAL DO EXECUTADO. CABIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Constatado que o Executado/Agravado é empresário individual (CC, art. 966), modalidade na qual inexiste distinção entre o patrimônio da empresa e o da pessoa natural que exerce a atividade empresarial, não se faz necessária, para fins de penhora do faturamento da empresa individual, a prévia desconsideração inversa da personalidade jurídica (CPC/15, art. 133, § 2o), pois a confusão patrimonial é inerente ao tipo empresarial.
2. A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de penhora do faturamento de empresas, em caráter excepcional, quando não for possível a constrição de outros ativos passíveis de saldar a dívida executada e desde que a medida não implique ofensa ao princípio da preservação da empresa.
3. Uma vez que as pesquisas disponíveis ao Juízo para a busca de ativos do Executado foram infrutíferas, não há ilegalidade na penhora do faturamento da empresa individual dele.
4. Em atenção às especificidades do caso, o interesse de ambas as partes estará preservado com a penhora de 15% (quinze por cento) do faturamento diário do Executado/Agravado, providência que atende aos princípios da preservação da empresa e da efetividade da execução.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
(Acórdão 1376477, 07222542220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos)
10. No rito da lei 9.099/1995 é cabível a extinção do processo quando não encontrados bens passíveis de penhora, em face do que dispõe o art. 53, parágrafo 4o, o que não se observa no caso em comento, porquanto os autores pugnaram pela pesquisa via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, de bens da empresa individual do devedor e/ou a penhora sobre o seu faturamento.
11. Cabe ao Judiciário auxiliar a parte na busca de bens do devedor, em atenção ao Princípio da Cooperação. Com efeito, a extinção prematura do processo, viola os princípios que regem o sistema dos Juizados Especiais, especialmente o da economia e da celeridade processuais que conferem efetividade à prestação jurisdicional.
12. Dessarte, não esgotadas as diligências cabíveis, a determinação de retorno do processo à origem a fim de esgotá-las, é medida que se impõe.
13. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
14. Determinado o retorno do processo à origem para a análise dos pedidos consistentes na pesquisa de bens da empresa individual do devedor e, caso os pedidos sejam indeferidos ou resultem infrutíferos, determinar seja realizada a penhora do faturamento da empresa individual, em percentual que não implique a onerosidade excessiva da execução.
15. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão 1228760, 07235461320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[2] Precedente: (Acórdão 1376477, 07222542220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
[3] Nesse sentido: (Acórdão n.1099450, 07001041820188079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/05/2018, Publicado no DJE: 15/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)